Tribunal: TJSP
Processo: 0502886-81.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Execução ajuizada em face do espólio – Sentença que extinguiu a execução após pedido de prosseguimento em face da viúva meeira – Apesar de vedar-se a substituição do polo passivo, não há ilegitimidade passiva no executado original (espólio) – Além disso, como o inventário nunca foi aberto, possível o

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Execução ajuizada em face do espólio – Sentença que extinguiu a execução após pedido de prosseguimento em face da viúva meeira – Apesar de vedar-se a substituição do polo passivo, não há ilegitimidade passiva no executado original (espólio) – Além disso, como o inventário nunca foi aberto, possível o redirecionamento do polo passivo para a viúva meeira – Possibilidade da Municipalidade de buscar a satisfação do crédito – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502886-81.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado TEOTONIO
JOSE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502886-81.2014.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18354/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0502886-81.2014.8.26.0564
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: TEOTONIO JOSE MARTINS
APELAÇÃO Execução Fiscal Devedor falecido antes do
ajuizamento da ação Execução ajuizada em face do espólio
Sentença que extinguiu a execução após pedido de prosseguimento
em face da viúva meeira Apesar de vedar-se a substituição do
polo passivo, não há ilegitimidade passiva no executado original
(espólio) Além disso, como o inventário nunca foi aberto,
possível o redirecionamento do polo passivo para a viúva meeira
Possibilidade da Municipalidade de buscar a satisfação do crédito
RECURSO PROVIDO
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo nos autos da ação de execução ajuizada em face de
Teotonio Jose Martins Espolio contra a r. sentença que extinguiu o feito, nos
termos do artigo 485, VI do CPC em virtude da ilegitimidade da parte.
Inconformada, a apelante alega ser cabível a substituição do
polo passivo para prosseguimento do feito. Defende a inaplicabilidade da Súmula
392 do STJ na hipótese para a inclusão da viúva meeira no pólo passivo, em
virtude de nunca ter sido aberto inventário. Também pugna, alternativamente,
pela reforma da sentença, para que a ação não seja extinta, em virtude do correto
ajuizamento em face do espólio.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário se
dá com a inscrição na dívida ativa.
No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, bem
como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502886-81.2014.8.26.0564 -Voto no
3
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, acrescenta
que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou emendada até a decisão
de primeira instância, mas desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (g.n.).
Contudo, entendo que não é caso de extinção da execução.
Os incisos II e III do art. 131 do CTN preveem que o Espólio será o sucessor
tributário do devedor falecido em relação aos tributos devidos pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão/morte.
Destarte, não há ilegitimidade passiva quando a execução é
ajuizada contra o espólio do falecido, ainda que o inventário não tenha sido
devidamente aberto. Nesse sentido:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de Bertioga IPTU
Exercício de 2015 - Devedor falecido em 2017 Ação proposta em
dezembro de 2018 em face do espólio Extinção da ação em virtude
da ilegitimidade passiva
Inadmissibilidade - Possibilidade de
prosseguimento do feito contra o espólio, que encontra-se indicado
na CDA Inteligência do artigo 131, III do CTN - Sentença reformada -
Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1506090-89.2018.8.26.0075;
Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Por sua vez, importante destacar que não há inventário
aberto do executado falecido. Não se olvide que a execução poderia prosseguir
contra os herdeiros (ou mesmo contra a viúva meeira), sem necessidade de
substituição da certidão de dívida ativa, na hipótese de o falecimento ocorrer
depois do ajuizamento. Por outro lado, em virtude de nunca ter sido aberto
inventário, forçoso reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução
em face da viúva meeira/herdeiro, isso porque a inexistência de inventário aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502886-81.2014.8.26.0564 -Voto no
4
impede o prosseguimento da mesma contra o espólio do falecido.
Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para permitir
o prosseguimento da execução em face da viúva meeira/herdeiros, pois foi
corretamente ajuizada em virtude do espólio não se verificando a ocorrência da
nulidade da CDA, caso contrário estar-se-ia punindo a Municipalidade e
impedindo que ela busque meios possíveis de obter a satisfação do crédito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do acórdão.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator